Tribunal: TJDFT
Processo: 0722597-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722597-04.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO CARLOS CARDOSO JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta por FRANCISCO CARLOS CARDOSO JUNIOR contra sentença proferida pelo do d. Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e à pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, fixada à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, tudo pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, c/c artigo 14, II do Código Penal. Restou negado os benefícios penais dos art. 44 e 77 do Código Penal. Após ser proferida sentença, conforme petição de ID 68089454, a defesa técnica do réu interpôs termo de apelação, postulando pela apresentação das razões recursais em segunda instância. Distribuídos os autos a esta instância recursal, foi determinada a intimação do réu, ora apelante, para apresentar as razões recursais, nos termos do art. 600, §4o, do CPP – ID 68139886. Todavia, sobreveio petição da Defesa no ID 69074755 informando que após análise aprofundada da sentença, não perdura mais interesse recursal do réu no apelo. A Procuradoria de Justiça manifestou que não se opõe ao acolhimento do pleito defensivo – ID 69425789. Em sendo assim, HOMOLOGO, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência da presente apelação, com fulcro no artigo 618 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por conseguinte, julgo prejudicado o recurso. Intimem-se. Dê-se vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, baixando os autos Juízo de origem com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 13 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora